Tribunal: TJBA
Processo: 0000553-26.2017.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0000553-26.2017.8.05.0264 COMARCA DE ORIGEM: UBAITABA PROCESSO DE 1º GRAU: 0000553-26.2017.8.05.0264 APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO/DEFENSOR DATIVO: THOMAS JEFFERSON DUARTE PINTO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE NOMEAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA A OBRIGAÇÃO ESTATAL DE PAGAMENTO. TEMA 984 DO STJ. TABELA DA OAB SEM CARÁTER VINCULANTE. READEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de ação penal em que se apurou a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma (art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal), além de condenar o réu Rodrigo de Oliveira Santos, reconheceu o dever estatal de pagar honorários ao advogado dativo Thomas Jefferson Duarte Pinto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é nula a sentença por ausência de observância ao Tema 984 do STJ; (ii) definir se houve irregularidade na nomeação de defensor dativo diante da previsão de atuação da Defensoria Pública itinerante; (iii) analisar se a forma de nomeação do defensor dativo invalida a obrigação estatal de pagamento dos honorários; (iv) determinar a adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, com base na complexidade da causa e nas atividades desenvolvidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade por suposta atuação indevida da Defensoria Pública não é conhecida, por se tratar de matéria estranha aos autos e não impugnada de forma específica na sentença, incidindo o princípio do tantum devolutum quantum appellatum. 4. O eventual descumprimento do procedimento formal de nomeação previsto na Lei nº 1.060/50 não afasta a legitimidade da atuação da defensora dativa nem exonera o Estado do dever de remunerá-la, considerando o direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório. 5. A ausência de solicitação prévia à OAB/BA para indicação de defensor não prejudica o dever estatal de pagamento, uma vez que o advogado indicado também faria jus à verba, conforme o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 e jurisprudência consolidada do STJ. 6. As tabelas de honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.656.322/SC (Tema 984), devendo a fixação observar critérios como a complexidade da causa, zelo profissional e tempo dedicado. 7. No caso, a atuação do defensor dativo restringiu-se à apresentação de defesa prévia, participação em audiência e alegações dinais, justificando a redução dos honorários para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido parcialmente e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento no procedimento formal na nomeação do defensor dativo não impede a fixação de honorários, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A ausência de requerimento à OAB/BA para indicação de defensor não exonera o Estado do dever de pagar os honorários ao advogado nomeado pelo juízo. 3. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado na fixação da verba devida ao defensor dativo, conforme o Tema 984 do STJ. 4. A fixação dos honorários deve considerar a efetiva atuação do defensor, com base na complexidade da causa e na extensão dos atos processuais praticados. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 1.060/50, arts. 5º, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11/10/2017 (Tema 984). STJ, AgRg no AREsp 1.448.743/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 26/05/2020, DJe 02/06/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000553-26.2017.8.05.0264, da comarca de Ubaitaba, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e como recorrido Thomas Jefferson Duarte Pinto. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Estado da Bahia e, nesta extensão, dar-lhe provimento parcial, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (EO) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000553-26.2017.8.05.0264